Tribunal: STF
Processo: Rcl 59352
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 27.4.2023, neguei seguimento à presente reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 24.4.2023, por Diego Hernan Dirisio contra ato do juízo da Segunda Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Publicada aquela decisão no DJe de 28.4.2023, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, nessa mesma data.



    O embargante alega omissão na espécie, “por deixar de apreciar pontos fundamentais da Reclamação então avençada, consoante se passa a detalhar.



    Em síntese, a presente Reclamação visa tão somente garantir ao Embargante o seu Direito Constitucional de ter acesso apenas aos elementos de investigação já concluídos e acostados aos autos, nos exatos limites da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal, sem qualquer pretensão de obter qualquer informação que diga respeito a prováveis outros investigados ou diligências em curso.



    A Decisão embargada, todavia, nega seguimento à Reclamação, alegando não haver ofensa à referida súmula, na medida em que a Autoridade Reclamada alegou que não seria possível ‘franquear acesso parcial aos autos sem que se permita o conhecimento das medidas pendentes de cumprimento’.



    Com efeito, data venia, a primeira OMISSÃO diz respeito ao não enfrentamento do fundamento de que, minimamente, a Portaria de Instauração do multicitado inquérito ou a Requisição Ministerial, conforme seja o caso, deveria ter o acesso franqueado ao Embargante, já que é direito seu pelo menos saber do que é investigado”.



    Ressalta que a “segunda OMISSÃO reside do fato de que se deixou de apreciar a hipótese de que há ‘n’ maneiras de preservar o sigilo daquilo que não estaria abarcado pela Súmula Vinculante nº 14, como, por exemplo, tarjando nomes de outros investigados ou mesmo peças inteiras de requerimento e autorização de diligências.



    Diz-se isso porque a existência de diligências em curso não obsta que se permita acesso ao que já foi efetivamente produzido e documentado; havendo meios, repita-se, para preservar tais diligências”.



    Pede o “conhecimento e provimento dos presentes embargos a fim de suprir as omissões apontadas, e, por consequência, seja reconsiderada a decisão embargada para dar seguimento à Reclamação, inclusive com a análise do pedido liminar que foi julgado prejudica”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprova contradição a ser reparada.



    4. Consta da decisão embargada:



    “3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Segunda Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal (…).



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Em 20.4.2023, ao prolatar o ato objeto da presente reclamação que instrui este processo, juntado pelo reclamante, a autoridade reclamada afirmou:



    ‘Diego Hernan Dirisio, por advogado, requer habilitação e vista dos presentes autos, os quais tramitam, até o presente momento, de forma sigilosa.



    (...) O enunciado n. 14 da Súmula Vinculante do STF, por sua vez, anuncia que ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’.



    Sucede que o acesso aos autos de inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório criminal não é absoluto, encontrando limitação quando se tratar de inquérito sigiloso no qual estejam pendentes diligências cujo conhecimento pode tornar a medida ineficaz, prejudicando as investigações.



    (...) É o caso dos presentes autos.



    Observo que se encontram em andamento as diligências deferidas por este Juízo, cujo conhecimento por terceiros poderá inviabilizar seu efetivo cumprimento, constituindo inegável prejuízo às investigações em curso.



    Noutro giro, a diversidade de investigados sobre quem recaem as medidas pendentes de cumprimento também constitui óbice ao acesso aos autos pelo defensor de um dos alvos 
da investigação. (Rcl 94.387, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 21/5/2010).



    Assim, tendo em vista que diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante n. 14, não sendo possível franquear acesso parcial aos autos sem que se permita o conhecimento das medidas pendentes de cumprimento, INDEFIRO o pedido de acesso ao presente feito, até que sejam cumpridas as diligências deferidas nos autos.



    Encaminhe-se ao e-mail do defensor constante no rodapé de sua petição cópia desta decisão, sem a folha de rosto’.



    6. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    A defesa do reclamante pretende o acesso aos documentos do Processo n. 1008532-16.2021.4.01.3307. Em recente decisão, a autoridade reclamada demonstrou que o acesso foi indeferido temporariamente em razão da pendência de diligências em andamento, pela complexidade das investigações. Asseverou também que, em razão da ‘diversidade de investigados sobre quem recaem as medidas pendentes de cumprimento’, o eventual acesso à defesa do reclamante poderia representar o contato com elementos de prova relativos a terceiros, o que contraria o direito à intimidade destes. 



    Quanto à alegação do reclamante de que a investigação contra ele duraria mais de dois anos, os documentos que instruem a presente ação não demonstram desídia judicial na espécie, tendo sido proferido recentemente o ato reclamado e relatada a complexidade do processo na origem. 



    7. A análise do ato reclamado desfaz a alegação de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição momentânea de acesso aos autos do Processo n. 1008532-16.2021.4.01.3307 na origem, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas e a possibilidade de que, com a concessão do acesso pretendido, pudessem ser revelados elementos de prova relativos a terceiros.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. (…)



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela não frustração das diligências em andamento com o acesso pretendido, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação”. 



    5. Como ocorre na decisão embargada, o ato reclamado evidencia ter sido apresentada fundamentação idônea para a restrição momentânea de acesso aos autos do Processo n. 1008532-16.2021.4.01.3307 na origem, consideradas a pendência de diligências que poderiam ser frustradas e a possibilidade de que, com a concessão do acesso pretendido, fossem revelados elementos de prova de terceiros.



    Para acolher as alegações do embargante apresentadas na inicial da presente reclamação e reiteradas nestes embargos de que poderia ser concedido o acesso ao menos da “Portaria de Instauração do multicitado inquérito ou a Requisição Ministerial” e de que haveria “’n’ maneiras de preservar o sigilo daquilo que não estaria abarcado pela Súmula Vinculante 
nº 14”, seria necessário desfazer a premissa apresentada pela autoridade reclamada de que o acesso prejudicaria as diligências em curso. Seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem para entender de maneira diversa da autoridade reclamada, avaliar cada documento e decidir qual poderia ter o acesso concedido e qual não poderia.



     



    Como consta da decisão questionada, para rever a conclusão da autoridade reclamada, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas presentes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    Não se há cogitar de omissão na espécie.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão impugnada, servindo tão somente para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    7. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora